Tribunal: TJBA
Processo: 8169392-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169392-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAIARA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. VALIDADE DE PROVA DOCUMENTAL. CESSÃO DE CRÉDITO. FATURAS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1 – Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pela autora em ação que buscava a declaração de inexistência de relação jurídica e de débito, bem como indenização por danos morais em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes.

2 – Presença de anotações restritivas anteriores, legítimas, na base de dados da autora, autorizando a incidência da Súmula 385/STJ. Inexistência de ilicitude. Improcedência do pedido de indenização por danos morais. Manutenção da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8169392-75.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MAIARA DE JESUS SOUZA
e como apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
negar provimento ao agravo interno
,
mantendo a decisão monocrática nos exatos termos em que proferida
,
nos termos do voto da Relatora.